Tribunal: STF
Processo: RE 1410451
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 9) contra acórdão (eDOC 3) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 14.595/2021 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – LEI SUPOSTAMENTE AUTORIZATIVA QUE IMPÕE ÀADMINISTRAÇÃO A DISTRIBUIÇÃO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ITEM ESPECÍFICO DE HIGIENE PESSOAL A PARCELA ESPECÍFICA DE MUNÍCIPES DO SEXO FEMININO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONSTITUI COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. Lei nº 14.595, de 25 de agosto de 2021, do Município de Ribeirão Preto, que supostamente autoriza o Administrador a distribuir absorventes higiênicos a alunas matriculadas na rede municipal de ensino. Desnecessidade de autorização legislativa. Admitir a autorização pressupõe admitir também a desautorização, o que é impensável e evidencia a invasão das competências administrativas e ofensa ao postulado da separação de Poderes.



    2. Sob o manto da autorização, a lei impõe verdadeira obrigação à Administração Pública (“o Poder Executivo por meio da Secretaria Municipal da Educação fornecerá...”), modificando o rol de atribuições de órgão público. Intromissão em atos de gestão e gerência de políticas públicas. Ofensa à reserva da Administração. Precedentes do STF e do Órgão Especial. Incompatibilidade da lei local com os artigos 5º, 47, II e XIV, e 144, da Constituição Estadual. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.



    Os embargos de declaração opostos a esse julgamento foram rejeitados (eDOC 7).



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esses “acórdãos contrariaram os arts. 1º, III, 2º, 3º, IV, 5º e 61, § 1º, II, da Constituição Federal ao julgarem procedente o pedido da ação direta e rejeitarem os embargos de declaração, declaração inconstitucional a normativa municipal analisada, que, em harmonia com o Tema 917 de repercussão geral, concebeu política pública de saúde – de combate à pobreza higiênica e, inclusive, menstrual – em prol de pessoas no ambiente escolar, olvidando-se, todavia, a lei comunal da observância aos princípios de liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana”.



    Ao fim, requer o provimento do recurso para o fim “de que seja declarada apenas (i) a inconstitucionalidade da expressão ‘por meio da Secretaria Municipal de Educação’, constante do parágrafo único do art. 1º, e (ii) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para inclusão de transgêneros (transmasculinos), dos arts. 1º e 2º, todos da Lei n. 14.595, de 25 de agosto de 2021, do Município de Ribeirão Preto”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo parcial provimento do apelo excepcional (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão submetida ao conhecimento do Supremo consiste na constitucionalidade ou não, considerada a reserva de iniciativa de leis da alçada do chefe do Poder Executivo, de lei municipal (Lei n. 14.595/2021, do Município de Ribeirão Preto/SP) que impõe a esse poder a distribuição gratuita, a alunas da rede pública municipal de ensino, de absorventes higiênicos.



    Feito esse registro, tenho como necessária a devolução deste processo à origem pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia constitucional nele havida é abarcada pelo Tema n. 917 da repercussão geral (ARE 878.911). Nesse vinculativo, a conclusão externada pelo Pleno da Suprema Corte foi “no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)”.



    O acordão, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, restou assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 917 da listagem da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para observância do disposto nos arts. 1.040, II, e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator